Tribunal: TJPA
Processo: 0818685-21.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818685-21.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ELIEZER DA CONCEICAO BORGES

PACIENTE: MARCOS GABRIEL SANTOS CORDEIRO

AUTORIDADE COATORA: 4A VARA CRIMINAL DO JUIZO SINGULAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E DE TUMULTO PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

I. Paciente com ordem de prisão preventiva decretada e ainda não cumprida, por supostamente integrar associação criminosa, a qual aplicava golpes em suas vítimas por meio de empresa de assessoria financeira, gerando um prejuízo patrimonial às vítimas de aproximadamente R$ 2.000.000,00 (dois milhões). Responde à ação penal n.
0807956-91.2024.8.14.0401, desmembrada da ação penal n.
0824314-05.2022.8.14.0401, a pedido da defesa.

II. A defesa alega constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente pelo não preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP e ainda pela demora na tramitação dos autos desmembrados, eis que foi determinada a tramitação conjunta com a ação original, o que geraria tumulto e demora excessiva na conclusão do feito.

III.1. Conforme vastos precedentes do STJ, a suposta participação do acusado em associação criminosa, bem como o modus operandi dos crimes justificam a prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública, em virtude do risco de reiteração delitiva. Diante da ausência de juntada da íntegra dos autos, não há como aferir a existência ou não da justa causa. 2.

Tramitação conjunta dos autos originais e desmembrados por força de lei, nos termos do art. 79 do CPP, não havendo que se falar em ilegalidade na instrução conjunta dos dois feitos. Ademais, a não localização do paciente colabora para a demora na conclusão do feito.

IV. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
pelo
conhecimento
do
writ
pela
denegação
da ordem
, nos termos do voto do Relator.

82ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, realizada no período de 10 de dezembro a 12 de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado por Eliezer da Conceição Borges em favor do paciente
MARCOS GABRIEL SANTOS CORDEIRO
, impugnando ordem de prisão expedida nos autos da ação penal n. 0807956-91.2024.8.14.0401 (sistema PJE), desmembrada dos autos originais n.
0824314-05.2022.8.14.0401,
instaurada com vistas à apuração dos crimes de estelionato em continuidade delitiva e associação criminosa, previstos no art. 171 c/c art. 71 e art. 288, todos do CP/40.

Em suas razões (
Num. 23093614
), o impetrante alega constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. Afirma que
o paciente e outros acusados foram denunciados pela prática de crimes de estelionato e associação criminosa. Os crimes eram praticados por meio da empresa “GRUPO S.A.X. ASSESSORIA FINANCEIRA”. A empresa, que oferecia créditos consignados e assessoria financeira, prometia rendimentos de 10% sobre o valor investido, muito acima do padrão de mercado, atraindo assim as vítimas.

A empresa atuaria como intermediária entre os clientes e instituições financeiras, como Banco Stone e Banco Santander, e encerraram suas atividades em setembro de 2022, causando grande prejuízo às vítimas. As investigações apontaram que Marcos Gabriel Santos Cordeiro (paciente) foi contratado pela empresa no Pará e treinado por Karen Santana Guimarães para abordar e captar os clientes, sempre acreditando que se tratava de negócio lícito.

O paciente não teria qualquer ingerência nos atos ilegais da empresa, acreditando atuar conforme o Direito. Destarte, o principal argumento da defesa é a negativa de autoria, eis que o paciente não tinha conhecimento dos atos ilícitos praticados, sendo, em verdade, também uma vítima. A defesa ainda argumenta que o paciente somente foi arrolado como investigado nos autos por força de extorsão praticada pela autoridade policial, que exigiu propina para livrá-lo das investigações, sendo que foi levado a rodar pela cidade, buscando dinheiro em suas contas, mas ainda assim não conseguiu levantar o valor pedido pelos policiais, razão pela qual foi indiciado.

Questiona ainda o fato de a audiência de instrução e julgamento ter sido suspensa, para realização conjunta com a audiência dos autos n. 0824314-05.2022.8.14.0401 (ação penal da qual os autos n.

0807956-91.2024.8.14.0401 foram desmembrados), o que seria contraditório e atrapalharia a marcha processual e defende ainda a ausência de
periculum libertatis
e
fumus comissi delicti
para justificar a medida prisional, ainda pendente de execução.

Diante das alegações, o impetrante requereu, liminarmente, o agendamento imediato da audiência de instrução e julgamento independentemente da marcha da ação penal n.
0824314-05.2022.8.14.0401 e a
revogação da prisão preventiva, ainda não cumprida, para que possa comparecer em audiência ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Requereu ainda a realização de sustentação oral.

Os autos vieram a esta relatoria por força da decisão de
Num. 23117636.

Em decisão monocrática de 08.11.2024 - Num. 23143652, indeferi os pedidos liminares, pelo não preenchimento do
fumus boni iuris.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 23271604.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento do
habeas corpus
e pela denegação da ordem, conforme parecer de Num. 23475282.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento presencial, diante do pedido de sustentação oral do impetrante, em petição de Num. 23093614.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade do
habeas corpus

Conheço do
habeas corpus,
pois preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

II – Mérito

Como é sabido, o
habeas corpus
consiste em ação mandamental, de natureza constitucional, a qual visa resguardar o direito de ir, vir e ficar de todo e qualquer cidadão ocupante do território nacional, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII da CF/88. Remédio constitucional regulamentado pelos arts. 647 a 667 do CPP/41, cujas hipóteses de cabimento, de modo exemplificativo, encontram-se previstas no art. 648 do CPP.

Conforme petição de Num. 23093614, o impetrante alega constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente sob dois fundamentos. Primeiramente, pela ausência de preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, pois a liberdade do paciente não representaria risco à ordem pública, pois não cooperou para os crimes apurados, assim como a decisão do juízo coator, de suspender a audiência de instrução e julgamento para reunião com os autos da ação penal originária n. 0824314-05.2022.8.14.0401, pois representaria atraso na tramitação do feito e até mesmo tumulto processual, a dificultar a solução do feito.

Inicialmente, em relação à suposta ausência de justa causa para prisão preventiva do paciente, lembro que não foi juntada aos autos a íntegra da ação penal de origem, o que impede que se analise a existência ou não de provas de materialidade e indícios de autoria, eis que tais elementos foram apreciados pelo juízo de origem, porém sem serem apresentados a esta instância revisora.

De qualquer modo, à luz dos fatos narrados nas peças processuais juntadas ao
writ,
tem-se que a decisão de manutenção da prisão preventiva do paciente, sob o N

um. 23103303 - Pág. 2/3, utilizou-se da técnica da fundamentação
per relationem
, reproduzindo os fundamentos expostas em decisão anterior. O mandado de prisão sob o Num. 23103304 - Pág. 1/2 contém a fundamentação de origem, que expôs:

Decido. Passo a analisar a necessidade de custódia cautelar dos denunciados. A prisão preventiva pode ser decretada desde que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Além disso, é preciso que a medida extrema seja indispensável para garantir a ordem pública ou a ordem econômica, ou ainda por conveniência da instrução criminal ou mesmo para assegurar a aplicação da lei penal. A decisão precisa ser motivada e fundamentada e deve tratar a respeito do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do(a/s) imputado(a/s) e da contemporaneidade da necessidade da prisão (artigos 311 a 316 do CPP). Dessa forma, entendo que afigura-se viável acolher a pretensão ministerial uma vez que, no presente caso, constata-se a presença dos requisitos específicos elencados no art. 313 e dos pressupostos autorizadores para a decretação das prisões cautelares e consubstanciados na prova da existência do crime e nos indícios suficientes das autorias delitivas, estabelecidos no art. 312 do CPP,
comprovados através dos

depoimentos das vítimas e testemunhas ouvidas em sede policial, pelo que se verifica estar presente o fumus comissi delicti, estando certa a materialidade delitiva e indicando os investigados como autores dos delitos
. A segregação cautelar dos denunciados é imprescindível para a garantia
da ordem econômica
(CPP, art. 312)
em razão dos vultosos prejuízos acarretados às vítimas, que alcançaram a cifra de mais de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Ademais há risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que existem fortes suspeitas de que a organização continua em atuação, sob o mesmo modus operandi em outros Estados
. A medida incide também
para assegurar a aplicação da lei penal
uma vez que após praticarem os delitos,
os acusados fugiram do distrito da culpa, o que revela o propósito de furtarem-se à aplicação da lei penal e embaraçar o andamento do process
o.
A medida serve também para acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais
.

Muito embora se saiba que a preservação da credibilidade da justiça não justifica a segregação cautelar de um cidadão brasileiro, no atual Estado democrático de Direito que vige no país, os argumentos relativos à garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal são bastantes em si para tornar lícita a medida constritiva, senão vejamos.

A despeito da defesa não ter juntado a denúncia, tem-se nos autos a notícia de que os sete acusados integravam uma associação criminosa, que praticava crimes de estelionato, de modo continuado, através de uma empresa de prestação de assessoria financeira, induzindo as vítimas em erro (no total, até o momento, 29 identificadas) e causando-lhe um prejuízo patrimonial de aproximadamente R$ 2.000.000,00 (dois milhões). Também foi noticiado que o paciente foi treinado pela acusada Karen de Santanna Guimarães para abordar e convencer as vítimas a investirem na empresa (Num. 23271604).

A possível participação do paciente, portanto, na associação criminosa e o
modus operandi
da associação implicam grave risco à ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, bastando para isso analisar a existência de 29 (vinte e nove) vítimas, prejudicadas pela mesma conduta reiterada. Ademais, o atual estado do paciente, em local incerto e não sabido, demonstra sua falta de interesse em colaborar com a futura aplicação da lei penal, mostrando a configuração do
periculum libertatis
necessário à decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP
[1]
.

Sendo assim, a suposta integração do paciente a associação criminosa e o
modus operandi
usado por esta na prática delitiva, indicam grave risco de reiteração, o que justifica a prisão preventiva baseada na necessidade de garantia da ordem pública e, ainda, o estado de foragido do paciente, justifica a medida com base na necessidade de futura aplicação da lei penal, não havendo ilegalidade na prisão ora impugnada.

As alegações do impetrante, de corrupção dos agentes policiais responsáveis pelo indiciamento do paciente e de sua negativa de autoria são matérias que demandam dilação probatória, totalmente inviável em sede de
habeas corpus,
cabendo à acusação e à defesa esclarecer tais fatos durante a instrução criminal.

No que diz respeito à alegação de demora na tramitação do feito por conta da reunião aos autos da ação penal originária n. 0824314-05.2022.8.14.0401 e a suposta ilegalidade da redesignação da audiência de instrução e julgamento, ressalto que embora tenha havido o desmembramento facultativo, por conta do pedido da defesa, os dois processos referem-se a fatos conexos, cujo conjunto probatório de um ao outro aproveita e é natural que o juízo busque otimizar suas tramitações, fazendo com que as audiências se realizem conjuntamente, até mesmo por força do disposto no art. 79 do CPP
[2]
.

Não se trata de “trancamento” da ação penal pelo magistrado, como referido pelo impetrante, mas sim de boa gestão processual, eis que as duas ações penais buscam apurar os mesmos crimes, sendo que são 07 (sete) acusados e aproximadamente 29 (vinte e nove) vítimas, além de testemunhas a serem ouvidas. A reunião dos processos para instrução conjunta é, em verdade, um meio de otimizar a atuação judicial, sendo que o desmembramento dos feitos foi realizado de modo facultativo, ante o pedido da defesa, o que não contraria a liberdade do magistrado para melhor gerenciar sua pauta e designar audiências, eis que a instrução de um feito aproveitará a do outro.

Importante ressaltar que o paciente encontra-se em local incerto e não sabido, sendo que o mandado de prisão contra ele expedido não foi cumprido, logo ele próprio colabora para a maior demora na tramitação dos feito, como amplamente reconhecido pelo STJ
[3]
.

Destarte, não há qualquer ilegalidade na decisão judicial que redesigna a audiência de instrução e julgamento para instruir conjuntamente feitos conexos, de modo a otimizar a atuação judicial, o que por certo favorecerá todos os acusados com a mais rápida e eficiente solução dos casos penais.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denegação da ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 13 de dezembro de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
Sobre o tema: STJ - AgRg no RHC: 161964 MG 2022/0073957-2, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022; STJ - AgRg no HC: 928383 ES 2024/0252435-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024; STJ - AgRg no RHC: 166124 RS 2022/0176674-1, Data de Julgamento: 09/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022.

[2]

Art. 79. A conexão e a continência importarão unidade de processo e julgamento, salvo: [...]

[3]
STJ - AgRg no HC: 796585 GO 2023/0006855-1, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023.

Belém, 13/12/2024